Tribunal: TJDFT
Processo: 0729865-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729865-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CATARINA ROCHA FERREIRA AGRAVADO: EDIVANIA MARIA DE ARAUJO SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Esbulho Perigo de Dano – Não Comprovado - Indeferimento Para se deferir uma liminar em Ação de Reintegração de Posse necessária se faz a demonstração cabal do exercício regular da posse e da ilegalidade da ação contra quem se ajuíza a ação. Afinal, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração." Ainda, para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não vislumbro a existência de perigo de dano iminente, capaz de justificar a concessão liminar e determinar o despejo da agravada. Aponto que a concessão de liminar é medida excepcional, a ser deferida apenas nos casos em que verificados os requisitos legais. Sem adentrar na análise da cadeia dominial sobre o bem, em um juízo meramente sumário, as razões do recurso não demonstram qualquer urgência. Com efeito, as razões do recurso sequer mencionam o risco de prejuízo iminente. Na verdade, as alegações da agravante pautam-se apenas na probabilidade de direito. O imóvel objeto dos autos seria vendida a terceiros. De acordo com os fatos narrados, o potencial comprador manifestou seu interesse em 11/07/2022. Considerando já terem se passado dois meses, é baixa a probabilidade de as tratativas permanecerem suspensas. Nesse cenário, aponto que não existe notícia de perigo urgente a ponto de inviabilizar a oportunização do contraditório. Por tais razões, entendo ser prudente a manutenção dos efeitos da Decisão proferida pelo Juízo de origem, ao menos temporariamente, principalmente em virtude da rápida tramitação dos feitos perante este Relator. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator